Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-54.2024.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800479-54.2024.8.14.0130

APELANTE: VALTEIR GUTIERRY SANTOS DA SILVA, VAGNER DOS SANTOS MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. AUSÊNCIA DE PROVA. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença penal condenatória que impôs aos apelantes a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

2. A denúncia narra que os réus, em unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, a motocicleta e o celular da vítima, sendo posteriormente capturados e reconhecidos, inclusive com confissão parcial dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a arma utilizada na empreitada criminosa seria um simulacro, hipótese que afastaria a causa de aumento da pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente da vítima, atestam de forma clara e coerente o uso de arma de fogo real na ação criminosa, confirmando a grave ameaça exercida pelos réus.

5. A tese defensiva de que se tratava de simulacro de arma de fogo não foi acompanhada de qualquer elemento de prova, não tendo sido a arma apreendida ou periciada.

6. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, admite a incidência da majorante de arma de fogo ainda que ausente laudo pericial, desde que evidenciada a intimidação real da vítima por outros meios probatórios.

7. A inversão do ônus da prova, neste ponto, é indevida. Cabe à defesa demonstrar a inocorrência da majorante, especialmente diante de confissão e elementos probatórios robustos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação criminal conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. “É válida a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, mesmo sem apreensão ou perícia da arma de fogo, desde que comprovado por outros elementos de prova o seu uso para a intimidação da vítima”. 2. “A alegação de uso de simulacro, desacompanhada de prova, é insuficiente para afastar a causa de aumento”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Valteir Gutierry Santos da Silva
(nascido em
22/07/1999
) e
Vagner dos Santos Morais
(nascido em
15/03/2002
) interpuseram
Recursos de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
09/09/2024
, doc. ID 22444054, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que os
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes
), a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 22444013) que:

“No dia 28/04/2024, por volta das 19h00, na cidade de Ulianópolis/PA, os denunciados Vagner dos Santos Morais e Valteir Gutierry Santos da Silva, agindo em concurso e com unidade de desígnios, abordaram a vítima Christian John Jesus de Souza Morais e sua namorada, Samira de Moura Oliveira, que se encontravam na Pizzaria do "G", localizada na Avenida Espírito Santo, nº 1153, Bairro Vitório Deprá.

Utilizando-se de uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, de cor preta, placa RWZ3I08/PA, os denunciados, um deles portando uma arma de fogo, abordaram a vítima e, sob grave ameaça, exigiram a entrega da chave da motocicleta e de um celular iPhone XS Max. A vítima, temendo por sua vida, obedeceu às ordens dos criminosos, os quais fugiram do local levando o pertence subtraído.

Posteriormente, na madrugada de 29/04/2024, os denunciados foram avistados pela guarnição da Polícia Militar, composta pelos policiais SD/PM Francinaldo, SD/PM Ivan, SD/PM Euller e SD/PM Vieira, na Rodovia BR-010, próximo ao Km 15, em Paragominas/PA.

Ao perceberem a aproximação policial, mesmo após ordem de parada, os denunciados continuavam acelerando tentando empreender fuga, mas foram capturados próximo ao Posto Pombal na cidade de Paragominas/PA.

Durante a abordagem, ao serem confrontados acerca da propriedade da motocicleta que pilotavam, tendo em vista que na situação não possuíam documentos de identificação pessoal e do veículo automotor, aduziram que a moto era de um nacional de alcunha Eduardo.

Após pesquisas em sistemas internos, foi constatado que a motocicleta recuperada estava registrada em nome de Christian, com registro de roubo ocorrido no dia 28/04/2024, por volta das 19:00 horas, nesta cidade. Confrontados com tal informação, inclusive com vídeo da ação delituosa, os denunciados confessaram a prática delitiva”.

Em
razões recursais de Valteir
(doc. ID 22444083), a defesa do
apelante
clama pelo
afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
, vez que
a arma não foi apreendida, e o acusado afirma que o instrumento era apenas um simulacro
, o que não configura a majorante.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
razões recursais de Vagner
(doc. ID 22859759), a defesa do
apelante
clama pelo
afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
, vez que
a arma era apenas um simulacro
, o que não configura a majorante, devendo ser reduzida a pena em face da requerida exclusão.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões de Valteir
(doc. ID 22444088), o Promotor de Justiça de 1º grau clama pela
total improcedência
do recurso interposto.

Em
contrarrazões de Vagner
(doc. ID 23531679), o Promotor de Justiça de 1º grau clama pelo
improvimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo interposto (parecer, doc. ID 23557971).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

MÉRITO
:

1.
RECURSOS DE VALTEIR GUTIERRY SANTOS DA SILVA E VAGNER DOS SANTOS MORAIS
: Da exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. O instrumento utilizado era um simulacro.

Aduzem as defesas que
não poderia ter sido aplicada aos apelantes a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, já que
o objeto utilizado na prática delitiva se tratava de um simulacro de arma de fogo
, o qual não configura a causa de aumento de pena.

Não merece guarida tal afirmação
.

In casu
,
não pairam dúvidas quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, principalmente pelos
depoimentos da vítima
, que relatou com clareza a
utilização de arma de fogo na ação criminosa
, restando comprovado que
os acusados estavam armados para conseguir subtrair a motocicleta da vítima
.

Em nenhum momento, durante a instrução processual, restou demonstrado que a arma de fogo utilizada no crime era um simulacro
, sendo que, em não tendo sido apreendida e periciada a arma, tal ônus cabia à defesa, pois foi ela que trouxe aos autos esta alegação.

Dessa forma, não merece prosperar a insurgência da defesa dos apelantes, pois
a prova testemunhal, colhida na fase judicial, confirma de modo indene de dúvidas a utilização da arma na empreitada criminosa
, razão pela qual essa causa de aumento deve incidir.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Assim,
inviável se mostra o pedido de exclusão da mencionada majorante
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
. Além disso, é prescindível a apreensão da arma de fogo se o conjunto probatório entre os depoimentos testemunhais e declaração da vítima confirmarem que foi utilizada a arma de fogo para realizar o roubo.

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma de fogo pelos apelantes, dispensando a apreensão da arma e realização de prova pericial
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante,
não restando dúvida sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar a vítima da ação criminosa
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2025